Tribunal: TJES
Processo: 0003471-17.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003471-17.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YAN VASCONCELOS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, CP). DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTAR DO TIPO. TEMA 1171 DO STJ. AFASTAMENTO. MOTIVOS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO E ENCOMENDA PRÉVIA DE PEÇAS. MANUTENÇÃO. REGIME ABERTO. CONDIÇÃO ESPECIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA 493 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado tentado, à pena de 2 anos, 1 mês e 8 dias de reclusão, em regime inicial aberto. Segundo a denúncia, o apelante e um comparsa tentaram subtrair uma motocicleta mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, sendo impedidos por guarnição policial. A Defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, além da exclusão da prestação de serviços à comunidade como condição do regime aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se o uso de simulacro de arma de fogo autoriza a exasperação da pena-base a título de culpabilidade; (II) verificar se a motivação ligada à "encomenda" prévia de peças justifica o desvalor dos motivos do crime; (III) estabelecer a legalidade da fixação de pena restritiva de direitos como condição especial ao regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O uso de simulacro de arma de fogo configura a grave ameaça elementar ao crime de roubo, não servindo para exasperar a pena-base sob pena de bis in idem, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1171.

4.
A motivação do crime transborda o dolo ordinário de obtenção de lucro fácil quando o agente confessa a premeditação e a existência de "encomenda" prévia para o desmanche do veículo, indicando inserção em cadeia espúria de comércio de autopeças.

5.
É inadmissível a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição especial para o cumprimento da pena em regime aberto, por se tratar de sanção autônoma (Súmula 493 do STJ).

6.
O afastamento da vetorial culpabilidade impõe o redimensionamento da pena-base em observância ao critério de proporcionalidade de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Resultado do julgamento: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, não sendo apta a valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

2. A premeditação voltada ao desmonte e venda de peças sob encomenda justifica a negativação dos motivos do crime pela maior censurabilidade do planejamento.

3. É ilegal a fixação de pena substitutiva, como a prestação de serviços à comunidade, como condição especial ao regime aberto (Súmula 493/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; art. 14, II; art. 44, I; e art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 493.

STJ, REsp 1.994.182/RJ (Tema 1171), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13.12.2023.

STJ, AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003471-17.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: YAN VASCONCELOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
YAN VASCONCELOS DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 04 (quatro) dias-multa.

Narra a inicial que, por volta das 12h57min do dia 07 de maio de 2023, no Bairro Santa Mônica, Vila Velha/ES, o apelante, em unidade de desígnios com indivíduo não identificado, tentou subtrair motocicleta mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo. A intervenção imediata de guarnição da Polícia Militar impediu a consumação do delito.

Em suas razões de recurso, a Defesa busca a reforma da dosimetria da pena para afastar a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, bem como a exclusão da prestação de serviços à comunidade como condição do regime aberto.

O ilustre representante do Ministério Público apresentou contrarrazões manifestando-se pelo parcial provimento, concordando com o decote da vetorial culpabilidade e da condição do regime aberto, mas pugnando pela manutenção da negativação dos motivos do crime.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para afastar a negativação da culpabilidade e excluir a prestação de serviços à comunidade como condição especial do regime aberto.

Prima facie
, verifico que estão presentes requisitos de admissibilidade, sendo assim, conheço do recurso e inexistindo preliminares, avanço ao exame do mérito recursal, limitado à dosimetria da pena e às condições do regime prisional.

Compulsando autos, verifico que materialidade e autoria restaram sobejamente demonstradas.

A confissão espontânea do réu, colhida por meio de interrogatório em juízo, harmonizada com depoimento do Policial Militar Marlon Claro Pereira, também colhido em juízo, e auto de apreensão de simulacro de pistola (fl. 15), não deixa dúvidas sobre tentativa de roubo majorado.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante exasperou pena-base ao considerar desfavoráveis culpabilidade, antecedentes e motivos do crime, logo, razão assiste à defesa quanto ao afastamento da vetorial culpabilidade.

A exibição de simulacro de arma de fogo caracteriza, por si só, a grave ameaça exigida para a configuração do crime de roubo, por integrar a própria elementar do tipo penal. Esse é o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1171
, segundo o qual
“a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, enquadrando-se na hipótese legal que impede a substituição da pena”
.

Corroborando com o referido Tema, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça veda uso desse artefato para elevar pena-base a título de maior reprovabilidade da conduta, sob pena de indevido
bis in idem.
Ipsis litteris
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL.

[...]

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo
"(AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.705 .612/AL, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 24/5/2021. - grifei). 4. Tese a ser fixada: a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena. 5. Recurso especial provido para restabelecer a pena privativa de liberdade fixada na condenação.

(STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Assim, neutralizo referida circunstância judicial.

Já quanto aos motivos do crime, contudo, mantenho negativação. Embora o lucro fácil seja motivação comum em crimes patrimoniais, circunstâncias concretas reveladas em interrogatório transbordam o dolo ordinário.

O apelante declarou, em juízo, que já possuía "encomenda" prévia pelas peças da motocicleta, pretendendo desmanchar veículo logo após subtração.

Portanto, a premeditação mercantilista e a integração em cadeia espúria de comércio de autopeças denotam maior censurabilidade penal e planejamento que merecem maior rigor.

No tocante ao regime prisional, verifico ilegalidade flagrante na imposição de prestação de serviços à comunidade como "condição especial" ao regime aberto.

As penas restritivas de direitos são espécies autônomas e substitutivas, inadmitindo-se cumulação com pena privativa de liberdade travestida de condição de regime.

A matéria encontra-se pacificada pelo Enunciado da Súmula 493 do STJ: "
É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto
".

Logo,
d
eve-se
DECOTAR
a referida obrigação, mantendo-se demais condições gerais estipuladas.

O redimensionamento da pena-base impõe-se diante do afastamento de uma vetorial, mantendo os antecedentes e os motivos desfavoráveis, reduzo incremento inicial, observando a proporcionalidade e os critérios de 1/8 sobre intervalo da pena abstrata.

Portanto,
REDUZO
em 1/8 em razão da vetorial da culpabilidade e
FIXO
a pena em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

Afastar valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

Redimensionar pena definitiva do apelante.

Excluir obrigação de prestação de serviços à comunidade imposta como condição especial ao regime aberto, por violação à Súmula 493 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.